Tribunal: TCU
Processo: 033.904/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7438/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial em desfavor do estabelecimento comercial Drogaria Alto Paranaíba Ltda., solidariamente com o Sr. Luiz Fernando Mendonça Lagares, o Sr. Gaspar Moreira Lagares e a Sra. Maria das Graças de Mendonça Lagares, na qualidade de administradores da empresa, em razão da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 14/3/2012 a 1o/4/2016. Considerando a solicitação de parcelamento excepcional em 300 parcelas de débito solidário imputado pelo TCU aos responsáveis Drogaria Alto Paranaíba Ltda e Luiz Fernando Mendonça Lagares (peça 100), por meio do Acórdão 3189/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 62); Considerando que não foi constituído processo de cobrança executiva em desfavor dos peticionantes, de forma que não há remessa ao órgão responsável pela execução do título extrajudicial; Considerando o manifesto interesse dos responsáveis em realizar o pagamento de modo parcelado do débito solidário a eles imputado; Considerando que há precedentes nesta Corte de Contas no sentido de autorizar o pagamento da dívida em quantidade de prestações superior ao fixado no Regimento Interno do TCU, a exemplo dos Acórdãos 10.305/2018 e 1.562/2017, ambos de 1a Câmara; Considerando que o prazo máximo autorizado, pelo TCU, em caráter excepcional, para pagamento de débitos, tem sido de 120 meses, conforme Acórdão 3169/2022-TCU-Primeira Câmara , 1.204/2022-TCU-2a Câmara, 572/2019- TCU-2a Câmara e 10.305/2018-TCU-1a Câmara; Considerando que a Sra. Maria das Graças de Mendonça Lagares recolheu integralmente o débito solidário imputado por meio do item 9.3.2 e a multa imputada pelo item 9.4.3 do Acórdão 3189/2022-TCU-Primeira Câmara ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no arts. 26 e 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", inciso V, alínea "b", 217 e 218 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) autorizar o parcelamento do débito solidário imputado por meio do Acórdão 3189/2022-TCU-Primeira Câmara (item 9.3.1), em 120 (cento e vinte) parcelas mensais e consecutivas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, desde as datas de ocorrência até a data do efetivo pagamento, sem prejuízo de alertar os responsáveis que, conforme disposto no § 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; b) expedir quitação à Sra. Maria das Graças de Mendonça Lagares (XXX.473.526-XX) e à Drogaria Alto Paranaíba Ltda (19.327.725/0001-17), diante do recolhimento integral do débito solidário imputado pelo item 9.3.2 do Acórdão 3189/2022-TCU-Primeira Câmara , bem como à Sra. Maria das Graças de Mendonça Lagares (XXX.473.526-XX), ante o recolhimento da multa que lhe foi aplicada pelo item 9.4.3 dessa mesma deliberação (peça 62); e c) encaminhar cópia da presente deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 033.904/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Drogaria Alto Paranaíba Ltda (19.327.725/0001-17); Luiz Fernando Mendonca Lagares (XXX.593.586-XX); Maria das Graças de Mendonça Lagares (XXX.473.526-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Quesio de Melo Resende (OAB/MG 159.831). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.